Tribunal: STF
Processo: ARE 1498169
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO POSTAL. ENTREGA DE ENCOMENDA. CONTRATO PADRÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECONHECIMENTO. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS PARA APURAÇÃO DOS FATOS QUE GERARAM ATRASO NA ENTREGA DA ENCOMENDA. REDUÇÃO DO PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR PELO REFERIDO ATRASO. DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA. 



    1. O pedido de restituição imediata, sem permitir-se a fixação de um prazo para averiguação dos fatos que ocasionaram o atraso na entrega da encomenda não procede, considerando que não se pode pressupor que todos os atrasos ocorridos nas entregas de mercadorias, que são realizadas diariamente, são causados única e exclusivamente por falha na prestação do serviço pela ECT. 



    2. O prazo de cinco dias úteis, para a apuração dos fatos que geraram o atraso na entrega da encomenda é razoável, e atende ao disposto no art. 17 do Decreto nº 6.523/2008, que regulamenta o CDC e fixa normas gerais para o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor. 



    3. O prazo para indenização, de até 10 (dez) dias úteis, no entanto, é extenso, cabendo sua redução para cinco dias úteis. Isso porque a apuração dos fatos é atividade mais complexa do que o pagamento, não sendo razoável fixar-se em dez dias úteis o simples ato de restituição. 



    4. Ainda que a previsão contratual quanto à vedação de restituição dos custos integrais em relação às mercadorias entregues com atraso tenha causado aborrecimento e desconforto aos usuários do serviço, o dano moral coletivo passível de reparação é somente aquele que resulta de lesão injusta e intolerável a interesses ou direitos titularizados pela coletividade, refletindo bens e valores fundamentais da sociedade, o que não ocorreu na hipótese em tela. 



    5. Manutenção da sentença recorrida.”



    Opostos embargos de declaração, foram improvidos.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Afirma que o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública questionando o procedimento adotado pela recorrente nas hipóteses de atraso na entrega de mercadorias.



    Afirma inexistir norma que trate sobre prazo para indenização e que o acórdão recorrido “manteve a condenação da ECT em ter que efetuar o pagamento de indenização em 5 (cinco) dias úteis em caso de atraso na entrega de encomenda, sem qualquer indício de previsão legal”.



    Pontua que a “sentença de piso, mantida integralmente pelo v. acórdão (Evento 9) recorrido, sem qualquer previsão legal, reconheceu que apenas o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apuração se revela razoável e atende ao disposto no artigo 17 do Decreto nº 6.523/2008. Já quanto ao prazo de 10 (dez) dias úteis para efetuar o pagamento de indenização, considerou ser extenso, devendo ser reduzido também para (5) cinco dias úteis”.



    Ressalta que “o prazo de 5 (cinco) dias úteis foi aplicado com base no artigo 17 do Decreto nº 6.523/2008, que dispõe expressamente da prestação de informação ao consumidor, não guardando qualquer relação com o pagamento de indenização”.



    Argumenta que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, por criar uma “obrigação não respaldada em lei”.



    Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “ARE NO RE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. EVIDENCIADO O DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF, QUE IMPEDE A ANÁLISE DE OFENSA REFLEXA. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. - Conhecimento e não provimento do ARE.”



    Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    No caso em exame, observa-se que o Tribunal a Quo, mantendo a sentença de primeiro grau, concluiu com base na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório constante dos autos que mostra-se razoável o prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da conclusão da apuração dos fatos que geraram o atraso na entrega, para que a empresa ora recorrente restitua ao consumidor os valores pagos quando procedente a reclamação por atraso na entrega de encomenda.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte passagem: 



    “A MM. Juíza Federal Vera Lúcia Feil Ponciano, com muita profundidade analisou a questão posta nos autos. A seguir transcrevo a fundamentação da sentença proferida, a qual não merece reparos, em razão de seus judiciosos fundamentos:



    (...)



    Pedido de restituição imediata dos valores 



    (...)



    O prazo referido, de cinco dias úteis, para a apuração dos fatos que geraram o atraso na entrega da encomenda é razoável, e atende ao disposto no art. 17 do Decreto nº 6.523/2008, que regulamenta o CDC e fixa normas gerais para o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor. 



    No entanto, o prazo para indenização, de até 10 (dez) dias úteis, é extenso, cabendo sua redução para cinco dias úteis. Isso porque a apuração dos fatos é atividade mais complexa do que o pagamento, não sendo razoável fixar-se em dez dias úteis o simples ato de restituição. 



    Assim, se após as apurações realizadas no PI, no prazo de cinco dias úteis, for constatado que a culpa é da ECT pelo atraso na entrega da encomenda, deve ser restituído o valor integral pago na postagem da remessa, conforme decisão do evento 64, no prazo de cinco dias úteis.”



    Verifica-se, assim, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame das provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido::



    “DIREITO ADMINISTRATIVO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. EXTRAVIO DE ENCOMENDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.9.2010. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 675.822/SE-AgR, Primeira Turma,Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/11/14).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Serviço de transporte aéreo de mala postal noturna. Pretensão de anulação dos contratos firmados. Ocorrência de perda do objeto. 4. Análise de legislação infraconstitucional. Lei 8.666/93. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 5. Indenização por danos materiais e morais. Reexame do conteúdo fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 742.570/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente